Tribunal: STF
Processo: ARE 1485922
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. LEI ESTADUAL N. 14.742/2015. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DIFAL. MERCADORIAS ORIUNDAS DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. 



    A cobrança em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio n. 93/2015 ausente Lei Complementar é inválida (RE 1287019 – Tema 1093, STF). 



    Em se tratando de empresa de pequeno porte, os efeitos retroagem à concessão da medida cautelar nos autos da ADI n. 5.464/DF. 



    Declarado o direito à compensação tributária do pagamento indevido do DIFAL nos cinco anos anteriores do ingresso do mandamus (Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça). 



    Ordem concedida. 



    Apelação da impetrante provida. 



    Apelação do Estado prejudicada” (fl. 7, e-doc. 187).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 209 e 231).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o inc. III do art. 146, o inc. II e as als. a, d e i do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República. 



    Assevera afronta “ao dever da fundamentação das decisões, previsto pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 249), pois “a Recorrente opôs novos Embargos de Declaração, de Evento 43, demonstrando que comprovou documentalmente que está sujeita à cobrança do DIFAL ao FCP [Fundo de Combate à Pobreza] (2%) e que ela está diretamente vinculada ao fato gerador da exação já declarada inconstitucional pelo E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, e-doc. 249).



    Argumenta que “os v. acórdãos recorridos ainda incorreram em violação ao art. 5º, LV e LIV, da Constituição Federal, diante do desrespeito do devido processo legal e ao contraditório e à ampla defesa” (fl. 12, e-doc. 249).



    Sustenta que “o Tribunal a quo desconsiderou o conceito jurídico que embasa a cobrança dos 2% destinados ao FCP sobre o ICMS-DIFAL, e alega que eventual ilegalidade da cobrança do DIFAL não interfere na cobrança do adicional de 2% do ICMS previsto na Lei Estadual n. 14.742/2015 (...) Ocorre que, ainda que a discussão relativa ao 2% destinados ao FCP sobre o ICMS-DIFAL devido nas operações para consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Estado do Rio Grande do Sul não tivesse sido expressamente delimitada nos pedidos liminares da Recorrente, não é possível deixar de notar que tal cobrança não se sustenta por si só” (fl. 18, e-doc. 249).



    Pede seja “remetido o presente processo para o Órgão Julgador de 2ª instância para exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do NCPC/15 e, caso não realizada a retratação; anulado o v. acórdão recorrido, em razão da sua deficiente prestação jurisdicional, com a determinação do imediato retorno dos autos ao E. TJRS, para que seja realizado novo julgamento, com a devida análise de todos os argumentos de defesa suscitados pela Recorrente; e 



    Por fim, seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para que, reformando-se o r. acórdão recorrido, seja declarado o seu direito de não se sujeitar à cobrança do crédito tributário correspondente ao Diferencial de Alíquota do ICMS (principal e/ou acessório destinado ao FCP) exigido nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do imposto, devido ao Estado do Rio Grande do Sul enquanto Estado de destino de operações interestaduais. 



    Deferido o pleito acima, requer-se o reconhecimento do direito da Recorrente à recuperação dos valores atinentes ao adicional do FECP/AMPARA ao DIFAL indevidamente recolhidos ao Estado do Rio Grande do Sul no quinquênio que antecede a impetração deste feito, e daqueles que eventualmente vierem a ser recolhidos no curso da presente demanda, devidamente atualizados os quais poderão ser reavidos, a escolha da Recorrente, mediante (i) compensação; (ii) expedição de precatório, ou (iii) recomposição de sua escrita fiscal” (fl. 27, e-doc. 249).



    3. Foi negado seguimento, em parte, ao recurso extraordinário, com fundamento na aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral. Em relação à parte remanescente, o recurso foi inadmitido pela ausência de interesse recursal e pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 265).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que, “embora a sentença proferida pelo juízo a quo tenha acatado o pleito da Agravante para declarar (i) inconstitucional a cobrança do DIFAL-ICMS devido ao Estado do Rio Grande do Sul em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do imposto por conta do julgamento do RE 1.287.019 pelo STF (Tema 1093 da Repercussão Geral); e (ii) o direito à compensação/restituição tributária dos valores indevidamente recolhidos a título do referido imposto nos cinco anos anteriores ao ingresso deste mandamus com base na interpretação da Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça, deixou de reconhecer o direito líquido e certo da Agravante de não ser submetida ao adicional de dois pontos percentuais sobre a alíquota do ICMS-DIFAL, destinado ao Fundo de Combate à Pobreza – FCP/AMPARA-RS –, previsto no art. 82, § 1º, do ADCT e instituído no Estado do Rio Grande do Sul pela Lei Estadual nº 14.742/15” (fl. 7, e-doc. 280).



    Ressalta que “não há que se falar em necessidade de análise da legislação local no caso concreto na medida em que as violações levadas a efeito pelo acórdão recorrido e suscitadas no Recurso Extraordinário da Agravante dizem respeito aos dispositivos da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 280).



    Insiste que “o acórdão recorrido violou frontalmente o texto constitucional, pois não poderia ter desconsiderado os fundamentos expostos pela Agravante em seus embargos de declaração, os quais tinham o condão de infirmar as conclusões do julgado. É diferente da situação que ensejou a orientação firmada no Tema 660, quando a violação envolvia uma regra processual, qual seja, a necessidade de intimação da parte contrária para se manifestar sobre determinado ponto do processo” (fl. 13, e-doc. 280).



    Defende o afastamento do Tema 339 da repercussão geral, pois a afronta “ao art. 93, IX, da CF é manifesta” (fl. 14, e-doc. 280).



    Pede “seja dado provimento ao presente agravo, com a consequente reforma da r. decisão agravada para que seja admitido o recurso extraordinário, a fim de que seja regularmente processado pelo E. Supremo Tribunal Federal, que a ele deverá dar provimento” (fl. 31, e-doc. 280).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Relativamente ao adicional de 2% do ICMS para o FECP, instituído pela Lei Estadual n. 14.742/2015 não guarda qualquer relação com o DIFAL.



    O art. 82 do ADCT da Constituição Federal atribui aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a criação de Fundos de Combate à Pobreza, podendo ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do ICMS, sobre produtos e serviços supérfluos, nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição.



    Ocorre que a declaração de ilegalidade do DIFAL pelo Supremo Tribunal Federal não guarda qualquer relação com o adicional instituído em favor do FECP.



    Por outro lado, a embargante não demonstrou que comercializa produtos sujeitos ao adicional previsto na Lei 14.742/2015, muito menos que recolhe o ICMS com tal adicional.



    O debate foi travado na lide exclusivamente quanto à decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1287019, relativamente à tributação prevista na Emenda Constitucional n. 87/2015.



    Neste contexto, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do DIFAL não interfere na eventual cobrança do adicional de 2% do ICMS previsto na Lei Estadual n. 14.742/2015” (fl. 5, e-doc. 231).



    Para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise do conjunto probatório constante do processo e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Adicional. Fundo de combate à pobreza. Interposição pelas alíneas “c” e “d”. Validação pela EC nº 42/2003. Caracterização de determinado bem como essencial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas ‘c’ e ‘d’ do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 6. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.487.095-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - FECP. CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRODUTOS DE VESTUÁRIO. ESSENCIALIDADE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI N. 4.056/2002). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.474.438-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    7. Sobre a alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Presidente do Tribunal de origem aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário 
(art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    Com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora